Tribunal: STF
Processo: Rcl 51544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     
RECLAMAÇÃO - TERCEIRIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADC 16 - ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE - RE 760.931 (TEMA 246) - LIMINAR - DEFERIMENTO.
 
1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010502-96.2016.5.03.0076, o qual teria inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, no verbete vinculante nº 10 da Súmula do STF e no Recurso Extraordinário nº 760.931 - Tema nº 246 do ementário da repercussão geral.
2.     Narra a reclamante ter sido condenada, na origem, como responsável subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas por empresa contratada (terceirizada). Noticia a denegação do recurso de revista, o desprovimento do agravo interno em recurso de revista, a interposição de recurso extraordinário, o qual também foi desprovido, e da apresentação do respectivo agravo, que se encontra pendente de julgamento.
3.     Ressalta que a decisão reclamada, ao declarar a responsabilização subsidiária de forma direta e automática, inverteu indevidamente o ônus da prova. Assevera que, no julgamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda. Alega que a aplicação de responsabilidade subsidiária aos entes públicos tem sido realizada de forma generalista e sem a observância das circunstâncias de cada demanda concreta, tornando a Administração uma garantidora universal.
4.     Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo 0010502-96.2016.5.03.0076, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
5.     É o relatório. Decido.
6.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da qual não foi conhecido o recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de estar a decisão a quo em harmonia com a Súmula 331, V, do TST.
7.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.
8.     Com efeito, ao não conhecer de recurso, sob a alegação de caracterização de culpa in vigilando do ente público, que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16 quanto no RE nº 760.931 (Tema 246), o tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
9.     No caso vertente, volvendo os olhos para o acórdão do TRT da 3ª Região (eDOC 4, pp. 19-25), mantido pela decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do Município, conforme se extrai do seguinte trecho:
    (...). Assim, conquanto seja possível a contratação de terceiros para a execução de serviços de seu interesse, tal circunstância não exime o tomador de responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada. E nem mesmo o fato de a primeira reclamada ter sido contratada mediante prévio procedimento licitatório (art. 37, XXI, da CR/88) afasta a possibilidade de se imputar ao tomador a responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos, pois, como já dito, a inadimplência do real empregador revela falta de fiscalização quanto ao correto cumprimento de suas obrigações trabalhistas, o que é suficiente para reconhecer a ocorrência de culpa in vigilando, que, por sua vez, atrai a aplicação dos art. 186 e 927 do Código Civil. (...). (eDOC 4, p. 21)
        
10.     Vê-se, sobretudo do trecho em destaque, que a falta de fiscalização ensejadora da responsabilidade subsidiária da parte reclamante foi reconhecida a partir da merca verificação da “inadimplência do real empregador”, situação que seria “suficiente para reconhecer a ocorrência de culpa in vigilando”.
11.     Ora, trata-se de formulação decisória que poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
12.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. 
13.     Confira-se:
        
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 
    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.
     
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.
    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021
     
    AGRAVO - RECLAMAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF - VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA - ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 
    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020
        
14.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, o que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da tomadora -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
15.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.
16.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para suspender a decisão reclamada e a tramitação do processo n. 0010502-96.2016.5.03.0076, até o julgamento da presente reclamação.
17.     Citem-se os beneficiários Ari Eustáquio da Costa e Embraser Serviços EIRELI - EPP, para que tomem conhecimento da reclamação e, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).
18.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
19.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).
       Publique-se.
       Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator